Tribunal: STF
Processo: Rcl 46267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Reclamação º 39.301, que, ao negar provimento ao agravo interno interposto da decisão denegatória de recurso extraordinário, teria aplicado de forma indevida o Tema 339 da Repercussão Geral. 
    Alega-se a ausência de manifestação judicial desde o julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação aos pedidos da reclamante, “pois não se discute no processo apenas o precedente citado na decisão denegatória (adotado em sede de recurso repetitivo), mas sim várias outras teses jurídicas e de direito, sendo certo que as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado” (eDoc 1, p. 5). 
    Requer-se liminarmente a suspensão dos autos subjacentes e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para cassar a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que, aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos fundamentos do ato reclamado (eDoc 3, pp. 435 e 436):
    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais a Segunda Seção negou provimento ao agravo interno, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 509-511): 
    509-511):Conforme me referi na decisão ora agravada, a reclamação não comporta provimento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade.
    Isso porque, nos termos do que dispõe os arts. 105, I, f, da Constituição Federal e 187 do RISTJ, "a reclamação, em razão de sua natureza incidental e excepcional, destina-se a preservação da competência e garantia da autoridade dos julgados somente quando objetivamente violados, não podendo servir como sucedâneo recursal para discutir o teor da decisão hostilizada" (AgRg na Rcl 6.199/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/12/2011). Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AgRg na PET na Rcl 9.615/MG (Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/06/2013) e AgRg na Rcl 10.126/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/04/2013). 
    [...] 
    No caso, pretende-se com a reclamação a reforma de acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pela ora reclamante. 
    Destaco que a presente reclamação, cuja apresentação ocorreu com fundamento na hipótese prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC/15, não poderia ter sido utilizada para o exame de teses diversas das estabelecidas em julgamentos representativos de controvérsias repetitivas pelas instâncias ordinárias, uma vez que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 
    [...] 
    Por fim, cumpre observar que recentemente a egrégia Corte Especial deste STJ, ao apreciar a Rcl 36.476/SP (Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020), definiu que a reclamação não é instrumento adequado para o controle da aplicação de entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos, o que também impossibilita a admissibilidade da reclamação na hipótese. 
    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF. 
    Verifica-se que a matéria por si alegada como violada - ausência de fundamentação - é exatamente a mesma das rati decidendi do Tema 339, tratando-se, na hipótese, do entendimento de que o artigo 93, IX, da CF, exige fundamentação das decisões, ainda que sucinta, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
    Porém, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão proferido na origem possui fundamentação suficiente e está em conformidade com a exigência constitucional. 
    Não há como depreender, assim, desrespeito da decisão por parte do juízo reclamado, pois atendeu as exigências do tema para as circunstâncias do caso concreto.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente